Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-60.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

1. A incapacidade total e temporária para a atividade que o segurado exercia e o nexo causal com a doença confere direito ao auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional ou a sua recusa/abandono, após o qual será convertido em auxílio-acidente.

2. Não há cogitar de aposentadoria por invalidez, se ainda possível a reabilitação para outras atividades distintas das que eram desenvolvidas.